Tribunal: TCU
Processo: 017.251/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativo à apuração de impropriedades no recebimento de taxas de processamento de vistos no Consulado-Geral do Brasil em Nova York.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) de responsabilidade de Andrea Lanna Pereira da Silva, Carmen Lúcia Saldanha Correa de Mattos, Fernando Villar Paiva, Rene Ivan de Carvalho Peres e Rogerio Anildo Jost em decorrência de irregularidades que resultaram em dano ao erário relacionado ao não recolhimento de taxas para concessão/emissão de vistos no âmbito do Consulado-Geral do Brasil em Nova York; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir os nomes de Carmen Lúcia Saldanha Correa de Mattos (XXX.114.097-XX) e de Rene Ivan de Carvalho Peres (XXX.669.971-XX) do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.2. julgar irregulares as contas de Andrea Lanna Pereira da Silva (XXX.281.056-XX), Fernando Villar Paiva (XXX.128.948-XX) e Rogerio Anildo Jost (XXX.640.290-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis mencionados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Andrea Lanna Pereira da Silva (XXX.281.056-XX): Valor Original (R$) Data da Ocorrência 31.294,99 (D) 27/2/2015 9.3.2. Fernando Villar Paiva (XXX.128.948-XX): Valor Original (R$) Data da Ocorrência 1.212.806,67 (D) 27/2/2015 9.3.3. Rogerio Anildo Jost (XXX.640.290-XX): Valor Original (R$) Data da Ocorrência 1.521.455,28 (D) 14/4/2015 26.814,07 (C) 14/4/2015 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos seguintes valores: Andrea Lanna Pereira da Silva (XXX.281.056-XX), R$ 6.000,00; Fernando Villar Paiva (XXX.128.948-XX), R$ 242.000,00; e Rogerio Anildo Jost (XXX.640.290-XX), R$ 309.000,00; com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério das Relações Exteriores e aos responsáveis.